Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-69.2012.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002047-69.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DELUQUE - CPF: 395.556.821-00 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –
-
PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural)
, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002047-69.2012.8.11.0025

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO DELUQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio-doença Acidentário com Conversão para Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Auxilio Acidente de Trabalhador Rural com Pedido de Tutela de Urgência

n. 0002047-69.2012.8.11.0025
,
ajuizada por
Sebastião Deluque
em face do
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário base, com DIB em 14.12.2011 (data do último requerimento administrativo), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, devidamente acrescidos de atualização monetária, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 870.947, de modo que antes da Lei no. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei no. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei no. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.11.960/2009). Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula no 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

[...]

Em suas razões recursais (ID n.
111242454
), a Autarquia Federal, pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Sustenta que, não há nos autos, nenhuma comprovação de que a parte autora exerça labor rural em regime de economia familiar no momento da suposta enfermidade.

Afirma que,
diante da ausência de provas do labor como rurícola, a não ser a declaração das testemunhas, as quais não podem ser consideradas isoladamente, deve ser reformada a sentença, pois não possui ele qualidade de segurado para a percepção de benefício previdenciário de qualquer natureza.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa sobre o 42 e 59 da Lei n.o 8.213/9.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 111242455), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 119198961), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação

para Concessão de Auxílio-doença Acidentário com Conversão para Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Auxilio Acidente de Trabalhador Rural com Pedido de Tutela de Urgência

n. 0002047-69.2012.8.11.0025
,
ajuizada por
Sebastião Deluque
em face do
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário base, com DIB em 14.12.2011 (data do último requerimento administrativo), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, devidamente acrescidos de atualização monetária, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 870.947, de modo que antes da Lei no. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei no. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei no. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.11.960/2009). Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula no 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Requerente, hoje com 61 (sessenta e um) anos, afirma ser trabalhador rural (qualidade de segurado especial), em regime de economia familiar, desde 1995, e que está incapacitado para o exercício das suas atividades habituais e laborativas em razão de ter sofrido acidente de trabalho
.

Aduz o Requerente que. é segurado especial da previdência social, na qualidade de trabalhador rural, há mais de 15 (quinze) anos, dos quais, os primeiros anos foram exercidos no município de Cáceres.

Afirma que, foi
vítima de acidente de trabalho ocorrido em 29-10-2011, nas dependências do seu sítio, localizado na Linha 05, distrito de Filadélfia, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT,
que resultaram na
perfuração do intestino grosso
.

Afirma que, em razão da incapacidade laborativa pleiteou perante a autarquia federal a concessão de auxílio-doença acidentário; todavia, restou indeferido, ante a ausência de qualidade de segurado.

A perícia médica foi realizada em 16-01-2013 (ID n. 55399035)

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Contra essa sentença, recorre o INSS, pugnando pela reforma da sentença, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Sustenta que, pela análise do laudo verifica-se que a incapacidade acomete a parte autora é parcial, razão pela qual, os autos devem ser julgados totalmente improcedente.

Pois bem.

Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurado, uma vez que este não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.

O Autor comprovou a condição de segurado especial, prevista no artigo 11, VII,
c
, da Lei no 8.213:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial:
a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
[Destaquei]

Nesse sentido, o Autor se enquadra na qualidade de segurado especial, uma vez que

para comprovar o alegado, acostou aos autos os seguintes documentos:

I – Cópia da Comunicação do Acidente de Trabalho, ocorrido em 29-10-2011, quando desempenhava o empalamento durante roçada, no sítio situado na Linha 5, bairro Filadelfia, Juína-MT (ID 111238498);

II - Cópia de nota fiscal, emitida em 23-12-2009, em seu nome, pela loja Agropecuária Hermes Ltda, em que adquire machado Tramontina e pulverizador costal, para serem entregues no seu endereço: Filadelfia KM 70, Zona Rural, Juína, inseridas no ID n. 11138498 – Pág. 32;

II - Cópia de nota fiscal, emitida em15-05-2010, em seu nome, pela loja Agropecuária Hermes Ltda, em que adquire enxada, lona preta e dobradiça de porteira, para serem entregues no seu endereço: Filadelfia KM 70, Zona Rural, Juína, inseridas no ID n. 11138498 – Pág. 33

Além do mais, em
audiência de instrução e julgamento realizada em 19-2-2013
(ID n.111242450), foram ouvidas duas testemunhas: a primeira,
Sr. Paulino da Silva
, esclareceu que
conhece o Autor há mais de
21 (vinte e um)

anos
;

Que sabe que a parte autora desempenhava trabalho rural (...)
Que
não tem máquinas e nem empregado para ajudá-lo na produção rural (...)

Que a parte autora tem um sítio no assentamento, mas é

posse (...)

Que a propriedade do autor

possui 21 alqueires (...)

Que sabe que não está conseguindo trabalhar devido ao acidente.

Em seguida foi ouvida a segunda testemunha
, Sr. Luís Elias da Silva
,
afirmou que conhece a parte autora
(...)
que ele sempre trabalhou na roça, pastos e nunca trabalhou na cidade
(...)
que eles são vizinhos, e que ele, não consegue trabalhar(...) que a parte autora não tem empregado, maquinário ou ajuda de terceiros para trabalhar na lavoura ou para cuidar do gado (...)

Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pelo Autor (início de prova material), colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974.
Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador; Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91).
Esta magistrada vinha entendendo que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...) Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3a Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3o, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.
Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ).

2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque,
consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas.
Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014):

3. Com efeito,
a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE.

1.
Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço.

2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor; a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar
, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73.

3. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida, assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período.

4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91.

5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas.

(TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 4/4/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/5/2006 - Página: 1016 - No: 102 - Ano: 2006). [Destaquei]

No caso, ressalto que a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador) está comprovado pelos documentos retro mencionados (prova material).

Ressalto, ainda, que, no caso do autor (segurado especial), há dispensa do cumprimento da carência, por disposição expressa do artigo 26, III, da Lei no 8.213/91:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III -
os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei
; (...).
[Destaquei]

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválido permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - lavrador)
, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023